Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-50.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000622-50.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (RECORRIDO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), Prefeito Municipal do Município de Tangará da Serra - MT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA - LEI MUNICIPAL Nº 4.063/2013 - ADI 6053/DF E ADI 6159/PI - EFICÁCIA VINCULANTE (CPC - ART. 927, I) - OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, I NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento firmado na ADI 6053/DF, dentre outras, a natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento de honorários sucumbenciais, nos termos de lei, observado o teto constitucional entre a soma destes e dos subsídios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1000622-50.2019.8.11.0055, impetrado por GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA E OUTROS contra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de reter os honorários sucumbenciais devidos aos impetrantes, Procuradores do Município (id. 53285511).

Não houve recurso voluntário (id. 53285550).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, destacou, em síntese: a Lei Municipal nº 4.063/2013 (art. 1º, Parágrafo único, e art. 7º), que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios aos advogados públicos; a Notificação Ministerial nº 005/2019, direcionada ao Prefeito de Tangará da Serra, recomenda a suspensão do pagamento de verba de sucumbência apenas à

Procuradora-Geral do Município, que não é servidora efetiva, e, ainda, que a parcial procedência da ADI 6053, em acórdão não transitado em julgado, possibilita o recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, cumulado com subsídio, manifestando-se
“pela ratificação da sentença, possibilitando o recebimento de honorários, desde que a soma destes com a remuneração não exceda ao teto”
(id. 54044957).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

A remessa oficial relaciona a sentença concessiva da ordem no
mandamus
impetrado contra ato tido ilegal do Chefe do Poder Executivo de Tangará da Serra, consubstanciado no
Memorando nº 81/GP/2019, de 28/03/2019
, que especado na Notificação Recomendatória nº 005/2019-3ªPJCÍVEL e na ADI nº 6053, determinou a suspensão do pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Município (id. 53284571).

O requisito legal à percepção de honorários sucumbenciais pelos integrantes da carreira de Procurador do Município de Tangará da Serra-MT (impetrantes), confirma-se nos seguintes diplomas: 1)
Lei nº 8
.906/1994
(
Estatuto da Advocacia
):
“
Art. 23
. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”;
2)
Lei nº 13.105/2015
(CPC/2015):
“
Art. 85
[...] § 19 Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”
e

3)
Lei Municipal nº 4.063/2013
(
Dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios e dá outras providências
):
“
Art. 1º
Os honorários sucumbenciais nos processos em que a fazenda pública for vencedora, o Município de Tangará da Serra, repassará aos advogados públicos, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. Parágrafo único. Entende-se por advogado público do Município o advogado efetivo integrante do quadro de servidores do Poder Executivo Municipal [...]
Art. 7º
É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou ato administrativo que retire dos servidores descritos nesta Lei o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais”.

No tocante à notificação ministerial valorada pelo impetrado no Memorando nº 81/GP/2019, o argumento partiu de premissa equivocada, uma vez que a recomendação teve endereço na pessoa da Procuradora-Geral do Munícipio, ocupante de cargo comissionado, conforme constou na r. sentença:

“ (...) a notificação recomendatória expedida pelo Ministério Público, também não se refere aos honorários percebidos pelos Procuradores Municipais ocupantes de cargo efetivo e sim a situação especifica da Advogada Geral do Munícipio que segundo o entendimento defendido pelo Ministério Público não teria direito aos honorários sucumbenciais, visto que a legislação municipal teria atribuído apenas tais honorários aos ocupantes de cargo efetivo, não se podendo, portanto, estender ao impetrante
o teor da indigitada recomendação”.

Pertinente aos efeitos conferidos pelo impetrado ao trâmite da ADI nº 6053/DF, relativamente à compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 23 da Lei 8.906/1994, 85, § 19, do CPC, 27 e 29 a 36 da Lei Federal nº 13.327/2016 (
Altera a remuneração de servidores públicos; estabelece opção por novas regras de incorporação de gratificação de desempenho a aposentadorias e pensões; altera os requisitos de acesso a cargos públicos; reestrutura cargos e carreiras; dispõe sobre honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações; e dá outras providências
), basta ter em conta que não foi sequer cogitada, naqueles autos, a suspensão da eficácia da lei, no caso, o §19 do art. 85 do CPC, de sorte que não merece reparos a conclusão do douto sentenciante, a saber:

“Com efeito, analisando detidamente os autos, notadamente o Memorando nº 81/GP/2019 (ID 19578363, verifica-se que mencionado ato administrativo não é meio adequado para a suspensão da eficácia ou vigência da Legislação Municipal atinente à remuneração de seus Procuradores e destinação dos honorários sucumbenciais, o que por si só bastaria para a procedência da ação. Contudo, reputo salutar consignar ainda que inexiste qualquer motivação idônea apta a justificar a suspensão do pagamento dos honorários sucumbenciais devidos aos impetrantes, devendo se observar que o objeto da ação direta de inconstitucionalidade (ADIN nº 6053) sequer se refere a hipóteses dos autos, visto que na hipótese apurada nestes autos existe Lei Municipal que disciplina a distribuição e o pagamento de honorários devidos aos Procuradores Municipais (Lei nº 4.063/13)”

Seja como for, no dia 22/06/2020, sob relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, o STF declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme a Constituição aos citados dispositivos, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal.

O v. acórdão publicado no dia 30/07/2020, ainda sem trânsito em julgado, foi assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES).

De igual sentir, com a relação aos advogados públicos estaduais,
desta feita com trânsito em julgado
, a ADI 6159/PI:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 10, XII; 49, § 2º, V; 90-A e 90-B da Lei Complementar Estadual nº 56/2005, e do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 201/2014, ambas do Estado do Piauí, que disciplinam o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos:
(i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii)
os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição
(ADIs
6165
,
6178
,
6181
,
6197
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI
6053
, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).
3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.

(ADI 6159, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)”.

Finalmente, no que se refere à ressalva feita pelo Douto Procurador de Justiça, para que a soma dos honorários com a remuneração não exceda ao teto, observa-se que, muito embora a título de narrativa do argumentado na ADI 6053, o ato impugnado fez referência a “questão de teto constitucionalmente estabelecido”. Ademais, trata-se de matéria decidida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, daí a eficácia vinculante prevista no art. 927, I, do CPC e art. 102, § 2º, da CF, que alcança, diretamente, a Administração Pública Municipal.

Deve, portanto, ser observado o teto remuneratório na soma entre os subsídios do cargo e a verba de sucumbência, sendo certo que as ADIs em referência (6053, 6159, 6165, 6178, 6181, 6197, dentre outras), registram que a somatória dos subsídios e honorários percebidos mensalmente,
tanto pelos Procuradores Federais como pelos Procuradores Estaduais
, não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal.

Compassado isso, e situando a perspectiva que se apresenta, reporto que o limite constitucional para o
salário na carreira de Procurador Municipal
é o mesmo do Procurador do Estado, isto é, 90,25% do
subsídio fixado para ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme decidiu o STF:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO
. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 11. Recurso extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral:
A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

(RE 663696, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-183 DIVULG 21-08-2019 PUBLIC 22-08-2019
)”.

Considerando, porém, que os Procuradores Estaduais foram equiparados aos Procuradores Federais, para o particular efeito de limitar o teto remuneratório que decorre da soma da remuneração com a verba de sucumbência, a meu ver, o parâmetro dever ser aplicado aos Procuradores Municipais, acorde com os princípios da simetria e isonomia constitucionais.

Ante o exposto, nos termos do art. 927, I, do CPC, RETIFICO EM PARTE a sentença apenas para determinar a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da CF. No mais, mantenho inalterada a r. sentença reexaminada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021